Tribunal: TJBA
Processo: 8003966-98.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003966-98.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: MARCIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
. Embargos de declaração contra acórdão que determinou a restituição integral do valor pago por veículo com vício oculto. Alegação de omissão e contradição quanto ao abatimento proporcional pelo uso. Inexistência de vício no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede de apelação, confirmou a condenação à restituição integral do valor pago por veículo adquirido como novo, mas que apresentou vícios persistentes desde os primeiros meses de uso, afastando a aplicação da Tabela FIPE ou qualquer abatimento proporcional em razão da quilometragem rodada.

II. Questão em discussão

2.

O
cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não considerar a quilometragem do veículo e a Tabela FIPE como critérios para limitar ou abater o valor a ser restituído, conforme alegado pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado expressamente enfrentou e afastou a tese de aplicação da Tabela FIPE e do abatimento proporcional pelo uso, com fundamento no art. 18, §1º, II, do CDC, que garante ao consumidor o direito de exigir a restituição integral da quantia paga, monetariamente atualizada, sem abatimentos.

5. Restou consignado que o bem foi adquirido como novo, apresentou vícios desde os primeiros meses e que o consumidor não pôde usufruir adequadamente do produto, o que afasta a aplicação de critérios de depreciação pelo uso.

6. A restituição integral é a única medida apta a recompor o status quo ante, devolvendo as partes à situação contratual anterior, sem criar benefício indevido ao fornecedor que deixou de sanar o defeito.

7. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois a fundamentação do acórdão é coerente com a conclusão adotada, e reflete interpretação sistemática da legislação consumerista e da jurisprudência.

8. A irresignação da parte com a solução jurídica conferida ao caso não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, não se prestando essa via recursal à revisão de mérito.

9. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8003966-98.2020.8.05.0103
, em que é
embargante
RENAULT DO BRASIL S.A

e embargad
a

MARCIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.